Tribunal: STF
Processo: RE 1570068
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e Outros(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEI FEDERAL FIXAR AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS MILITARES ESTADUAIS. TEMA N° 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. LEI ESTADUAL n° 9.537/2021, EM VIGOR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Agravo de Instrumento nº 0000730-35.2024.8.19.9000, da Primeira Turma Recursal Fazendária, Rel. Natascha Maculan Adum Dazzi, j. 24.6.2024).



    Na minuta, os recorrentes sustentam violação do art. 5º, LV, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 1177/STF. Alegam, em síntese, que:



    “diante de decisão judicial com trânsito em julgado fundada em aplicação ou interpretação de norma posteriormente declarada inconstitucional, é possível a desconstituição da coisa julgada, tendo em vista que o provimento judicial contraria o entendimento da Corte Suprema. 



    Nessa perspectiva, o mesmo entendimento (possibilidade de desconstituição da coisa julgada) pode ser aplicado ao presente caso. 



    No tema 1177 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, atribuindo efeitos prospectivos ao julgado, preservando a higidez dos recolhimentos efetuados nos moldes inaugurados pela referida lei, até 1º de janeiro de 2023.



     Ou seja, a despeito da decisão judicial ter transitado em julgado antes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1177, deve-se aplicar a tese proferida no Tema 100 do STF, que possibilita a desconstituição da coisa julgada que contraria decisão proferia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade, com a consequente declaração de inexigibilidade do título, na forma do art. 535, §5º do CPC.



    Pelo exposto, perante o estipulado pelo STF no Tema nº 100 e diante da modulação dos efeitos no Tema nº 1177 e sua eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), urge o reconhecimento da higidez das contribuições efetuadas até 01/01/2023 com a consequente declaração de extinção da execução por aplicação analógica do art. 924, III, do CPC.” (e-doc. 11, fl. 27)



    Conforme certificado noa autos, intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Trata-se de cumprimento de sentença em ação, de autoria de policial militar inativo, que determinou a restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros, a título de contribuição previdenciária instituída pela Lei n. 13.954/2020, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em questão, discute-se a aplicação da modulação do Tema nº 1.117 da Repercussão Geral a decisões transitadas em julgado antes do julgamento dos EDs em que se fixou a modulação.



    O Tribunal de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos:



    “Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido. 



    Não merece acolhimento a pretensão recursal. Senão vejamos. 



    Pretende o agravante seja declarada a nulidade da execução afirmando ser inexigível o título judicial formado, em virtude da aplicação do TEMA 1.177 do STF - da recente modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade -, o que configuraria hipótese de improcedência liminar do pedido. 



    Na espécie, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1177, que teve como ‘leading case’ o RE 1338750/SC, firmou a seguinte Tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” 



    Por sua vez, a Suprema Corte já firmou clara jurisprudência no sentido de que, em havendo o julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral, é autorizada a aplicação imediata do posicionamento firmado no RE às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Senão, vejamos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. (...) PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. (...). AGRAVO IMPROVIDO. (...) III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 977.190-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/11/2016). 



    Diante da orientação jurisprudencial vigente à época, que guiou os julgamentos, foram proferidos diversos títulos judiciais (sentenças/acórdão), que ora se encontram com trânsito em julgado. 



    Ocorre que foram opostos embargos de declaração no acórdão paradigma da Suprema Corte, objetivando a modulação. 



    No julgamento dos embargos de declaração, operou-se a modulação do Tema, postergando sua aplicação a partir de janeiro de 2023, conforme se infere do acórdão abaixo: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. 



    Nessa toada, evidencia-se a celeuma quanto aos efeitos da coisa julgada que dá suporte ao título executivo judicial, diante dos dois marcos temporais, a saber: o julgamento do Tema e o da sua modulação. 



    A questão da eficácia temporal da sentença transitada em julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, foi objeto do Tema 733/STF, tendo como ‘leading case’ RE 730462, com a seguinte Tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” 



    No mesmo sentir, veja o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 



    [...]



    Por conseguinte, somente a coisa julgada formada após o julgamento da decisão que operou a modulação está sujeita a revisão ante o Tema 733/STF. 



    A propósito, diante da modulação pretendida na espécie, a própria Suprema Corte já determinou a devolução de autos à origem, a fim de que somente após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Confira-se: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO DE PARADIGMA PENDENTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou tese de repercussão geral. 2. Após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma. 3. Determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos. (ARE 1346675 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2022 PUBLIC 28-06-2022) 



    O entendimento firmado pela Suprema Corte quando da modulação é de observância imperativa para a coisa julgada formada após o julgamento dos embargos de declaração, devendo ser procedida a revisão da matéria em atenção aos preceitos vinculantes de aplicação imediata. 



    Portanto, deve-se aferir em cada caso a data do trânsito em julgado da sentença/acórdão que apreciou a pretensão abrangida pelo Tema 1177/STF, diante do julgamento dos embargos declaratórios ocorrido em 05 de setembro de 2022, que modulou a matéria. 



    In casu, conforme certidão de fls. 287 dos autos principais, o trânsito em julgado ocorreu em 7/06/2022, ou seja, o transito em julgado da sentença ora executada ocorreu antes o julgamento dos embargos que modulou os efeitos do TEMA 1177. 



    VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.” (e-doc. 05)



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte quanto à possibilidade de aplicar entendimento, sob o prisma da repercussão geral, que reconhece a inconstitucionalidade de lei que sustentava a sentença/acórdão mesmo que tenha havido o trânsito em julgado. 



    No julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 1.177/STF), entendeu-se pela inconstitucionalidade da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, definida pela Lei Federal nº 13.954/2019, em tese assim fixada:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Ressalta-se, ainda, que houve modulação dos efeitos da decisão supracitada, em 05/09/2022, durante o julgamento de Embargos de Declaração: “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Ademais, consoante o que dispõe o Tema nº 100/STF (RE 586.068, Min. Rosa Weber, j. 9.11.2023), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de arguir-se a inexigibilidade de título executivo que teve por base lei declarada inconstitucional por este STF: 



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.” (RE 586068, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 30-01-2024  PUBLIC 31-01-2024). (grifo)



    Dessa forma, o recurso comporta provimento para afastar a aplicação da restituição da contribuição previdenciária determinada pelo acórdão do Tribunal de origem, tendo em vista a modulação de efeitos quando do julgamento do Tema nº 1.177/STF. É o entendimento aplicado nos RE 1435310, Min. André Mendonça, j. 2.4.2024; RE 1473554, Min. Alexandre de Moraes, j. 20.2.2024; ARE 1476932, Min. Alexandre de Moraes, j. 20.2.2024. Expõe-se a ementa deste último por ser representativo da controvérsia:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.476.932-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente